Tribunal: TJDFT
Processo: 0718790-71.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718790-71.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: FLAVIO OLIVEIRA TEIXEIRA D E S P A C H O Faculto à parte apelante se manifestar sobre o conhecimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 04 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator